Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fundamentação da sentença é suficiente para concluir pela aplicação da técnica da distinção, dado que as razões de decidir adotadas esclarecem que, no entender da i. magistrada, a inexistência de interesse de agir do autor obsta a discussão sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de exigir contas, bem como o exame do mérito. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2. A ação de exigir contas, na qualidade de procedimento especial de natureza dúplice, comporta duas fases: a primeira, quando se discute o dever de prestação de contas; e a segunda, quando é determinada a existência de saldo devedor em favor de uma das partes.

3. São inadmissíveis, no âmbito de ação de exigir contas, a formulação de pedidos genéricos e, igualmente, não se prestam a permitir o juízo de mérito as petições iniciais desprovidas de indicações mínimas de irregularidades, inconsistências, lançamentos ou saques indevidos em contas correntes bancárias, sobretudo quando não há delimitação específica do período de apuração das contas. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. O autor não apresentou exemplos nem indícios plausíveis de saques indevidos, de irregularidades ou de prejuízos causados pelo Banco do Brasil S.A. na gestão do fundo Pasep. Não foi indicado nem mesmo o valor sacado, tampouco a delimitação do período de administração a ser apurado. Assim, ressai evidente que os fundamentos da petição inicial se ancoram em argumentos genéricos incapazes de demonstrar a necessidade e a utilidade da ação de exigir contas.

5. Configurada a ausência de interesse de agir do autor, é inviável o prosseguimento da ação de exigir contas. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.